Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-28.2023.8.11.0012
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001496-28.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MURILO RODRIGUES CHAVES DE ALMEIDA - CPF: 045.317.371-30 (APELANTE), PEDRO PAULO FELIPE DA SILVA PINHEIRO - CPF: 014.265.051-08 (ADVOGADO), GIOVANNA VOLPE FRAGUAS - CPF: 033.457.611-30 (APELADO), Rolnei registrado(a) civilmente como ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEMBOLSO DE DESPESAS GESTACIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando-o ao reembolso proporcional das despesas por ela arcadas durante a gestação, no total de R$ 4.310,19, relativas a enxoval, exames, consultas e medicamentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a autora tem legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento das despesas, à luz de suposto custeio por terceiros;

(ii) saber se as despesas reconhecidas possuem natureza essencial e estão documentalmente comprovadas;

(iii) saber se a condição econômica do réu justifica a redução ou afastamento do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegitimidade ativa foi corretamente afastada, pois os documentos estão em nome da autora, não havendo prova de que terceiros tenham custeado integralmente as despesas.

4. A sentença examinou detidamente os documentos, excluindo despesas não essenciais ou não comprovadas, como itens de decoração e produtos sem nota fiscal, e reconhecendo apenas aquelas compatíveis com o período gestacional e a preparação para o nascimento.

5. A escolha por atendimento particular e por itens mínimos de enxoval está amparada na legislação (Lei nº 11.804/2008) e nos princípios constitucionais da proteção à maternidade e ao nascituro.

6. A alegação de desemprego não afasta, por si só, a obrigação de contribuir com os custos da gestação, sobretudo na ausência de comprovação de incapacidade financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. A genitora tem legitimidade ativa para pleitear o reembolso de despesas gestacionais por ela suportadas, ainda que com auxílio eventual de familiares, desde que comprovadas em seu nome. 2. É devida a condenação do genitor ao ressarcimento proporcional de despesas comprovadamente realizadas durante a gestação, desde que razoáveis e compatíveis com as necessidades do nascituro. 3. A simples alegação de desemprego ou dificuldades financeiras, desacompanhada de prova idônea, não afasta a obrigação paterna de contribuir com as despesas gestacionais.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.804/2008, art. 2º; CF/1988, arts. 5º, 6º e 227; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 658.165/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 18/12/2017; TJSP, Ap. Cív. 1021424-71.2016.8.26.0309, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 05/05/2021; TJ-AC, Ap. Cív. 0713030-20.2020.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros, j. 18/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MURILO RODRIGUES CHAVES DE ALMEIDA
contra sentença proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Nova Xavantina/MT, Dra. Ana Carolina de Almeida Kochhann, que, nos autos da
Ação de Cobrança
movida por
GIOVANNA VOLPE FRAGUAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu ao pagamento das despesas com enxoval no valor de R$ 1.584,71 e ao pagamento proporcional das despesas médicas, como exames e consultas, bem como medicamentos, no importe de R$ 2.725,48.

Irresignado, o requerido sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora, ao argumento de que não restou comprovado que ela tenha arcado integralmente com as despesas objeto da cobrança, notadamente diante do reconhecimento de que recebeu auxílio financeiro e doações de terceiros, o que afastaria o direito ao reembolso e configuraria enriquecimento sem causa.

No mérito, afirma a ausência de provas concretas quanto à efetiva realização e necessidade das despesas reconhecidas na sentença, apontando a existência de documentos ilegíveis, recibos sem validade fiscal e gastos não vinculados diretamente ao período gestacional, em afronta ao ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que a sentença deixou de observar o binômio necessidade e possibilidade, destacando sua condição econômica modesta, o desemprego à época dos fatos e o fato de já arcar com pensão alimentícia mensal, o que tornaria desproporcional a condenação imposta.

Sustenta, por fim, a indevida inclusão de despesas supérfluas ou não essenciais, bem como de exames e medicamentos desacompanhados de prescrição médica ou passíveis de custeio pelo SUS, em desacordo com os limites previstos na Lei nº 11.804/2008.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação ao montante máximo de R$ 1.819,51, bem como pela condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 343049398).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 342972396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante sustenta a
ilegitimidade ativa da autora
, ao argumento de que não restou comprovado que ela tenha arcado integralmente com as despesas objeto da cobrança, notadamente diante do reconhecimento de que recebeu auxílio financeiro e doações de terceiros, o que afastaria o direito ao reembolso e configuraria enriquecimento sem causa.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, as despesas cuja restituição se busca estão devidamente comprovadas por notas fiscais e documentos emitidos em nome da autora, o que, por si só, afasta a alegação de ilegitimidade ativa.

Não há nos autos qualquer elemento concreto que autorize presumir que tais valores tenham sido integralmente custeados por terceiros, tampouco que eventual auxílio familiar — comum e até esperado em situações de gestação — seja suficiente para afastar a responsabilidade legal do genitor de arcar com sua cota-parte das despesas.

A mera alegação de que a autora teria recebido ajuda de familiares não elide o dever paterno, sobretudo porque não demonstrado que tais auxílios substituíram integralmente o dispêndio financeiro da genitora, nem que os valores cobrados correspondam a bens doados.

Ao contrário, os documentos juntados correspondem a despesas efetivamente realizadas pela autora, ainda que, eventualmente, com apoio financeiro de seus genitores,
circunstância que não transfere ao terceiro o dever que é originariamente do pai da criança.

Nessa linha:

“(...) 1. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência, o que não ocorre no caso em análise no que se refere a afirmada inocorrência do pagamento das despesas de alimentação da exequente no restaurante da escola por sua genitora.
2. Na linha da jurisprudência desta Casa, a genitora que, no inadimplemento do pai, custeia as obrigações alimentares a ele atribuídas, tem direito a ser ressarcida pelas despesas efetuadas e que foram revertidas em favor do menor,
não se admitindo, todavia, a sub-rogação da genitora nos direitos do alimentado nos autos da execução de alimentos, diante do caráter personalíssimo que é inerente aos alimentos (REsp nº 658.165/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 18/12/2017). 3. Por via reflexa na execução de alimentos, não pode a genitora, na condição de representante legal, se sub-rogar nos direitos da credora menor dos alimentos referente a alimentos "in natura" (refeições da filha menor no restaurante da escola no período de julho 2019 a março de 2020) que pagou em virtude da inadimplência do genitor/executado, cujo direito é pessoal e intransferível, devendo ajuizar ação própria. Precedentes do STJ. 4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido, para afastar o decreto de prisão, pelo menos em relação aos alimentos in natura (alimentação da exequente na escola) pagos pela representante legal da recorrida.” (STJ - RHC: 172742 RS 2022/0343428-8, Data de Julgamento: 07/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2023) (g. n.)

A propósito:

“(...)
Restou caracterizada, na espécie, a gestão de negócios prevista no art . 871 do Código Civil, tendo em vista que a genitora arcou com encargos referentes a alimentos que eram de responsabilidade do genitor da filha comum do ex-casal, sendo possível o ingresso de ação de cobrança, visando o reembolso do montante.
Diante da ausência de regra específica, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme disposto no art. 205 do Código Civil. Considerando que a primeira parcela dos alimentos cobrada pela recorrente é referente ao mês de janeiro de 1993 e que a própria filha dos ex-cônjuges, após atingida a maioridade civil, renunciou ao crédito referente aos alimentos em setembro de 2011, a pretensão autoral encontra-se atingida pela prescrição . Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MS - Apelação Cível: 08002145220238120030 Brasilândia, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 07/04/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2025) (g. n.)

Rejeita-se
, portanto, a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Extrai-se que
GIOVANNA VOLPE FRAGUAS
ajuizou
Ação de Cobrança
, em face
MURILO RODRIGUES CHAVES DE ALMEIDA
,
pleiteando o reembolso de metade das despesas que suportou sozinha durante o período gestacional no valor de R$ 12.078,11.

O réu, em contestação, sustentou, em síntese, que somente teve ciência da paternidade após o nascimento da criança; que sempre contribuiu financeiramente dentro de suas possibilidades; que parte significativa das despesas não restou devidamente comprovada, por meio de documentos idôneos; que diversos gastos seriam supérfluos ou não essenciais; que inexistiriam prescrições médicas para determinados exames e medicamentos; e que alguns bens teriam sido adquiridos por doação de familiares, o que afastaria o direito ao ressarcimento.

Aduziu, ainda, a necessidade de observância do binômio necessidade/possibilidade.

Em sentença, a d. juíza
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“A presente controvérsia versa sobre a possibilidade de a autora ser ressarcida pelas despesas realizadas durante a gravidez, com fundamento no
dever de cooperação decorrente da paternidade
. (...)A
Lei nº 11.804/2008
, que trata dos alimentos gravídicos, é clara ao impor ao genitor a obrigação de contribuir com os custos adicionais advindos da gravidez, desde a concepção até o parto. Nos termos do
art. 2º
da referida norma:

(...)A interpretação desse dispositivo revela que o legislador adotou uma
abordagem ampla e protetiva
em relação às necessidades da gestante, reconhecendo que a gravidez gera não apenas despesas médicas, mas também gastos relacionados à preparação do nascimento da criança — como é o caso do
enxoval do bebê
, que envolve itens básicos e indispensáveis ao recém-nascido logo após o parto.

Nesse sentido, segue o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)No caso em análise, a autora juntou aos autos documentos com o fim de comprovar a aquisição de roupas, fraldas, produtos de higiene, além de comprovantes de exames realizados durante a gestação, razão pela qual passo a analisá-los em conjunto às impugnações da parte requerida.

I) Do enxoval

O requerido alegou que os produtos adquiridos pela autora extrapolaram o que se considera essencial à gestação, contudo, não logrou êxito em demonstrar que
os gastos
foram abusivos, desproporcionais ou incompatíveis com a gravidez e preparação para o nascimento da criança.

No tocante ao cupom fiscal constante no Id 124759908, p. 22, ainda que a escrita se encontre parcialmente suprimida, é possível inferir, a partir da descrição remanescente dos itens, tais como, “bichinho”, “meia RN”, “porta chupeta”, entre outros, que se trata de produtos inequivocamente destinados ao uso infantil, compatíveis com as necessidades de um recém-nascido. Assim, reconheço a legitimidade da cobrança desses itens.

Por outro lado, quanto ao documento constante no Id 124759908, p. 25, verifica-se que a nota fiscal nele inserida
não permite a identificação clara do valor pago nem do produto adquirido
, razão pela qual
afasto a respectiva cobrança
, por ausência de comprovação mínima.

De igual modo, no que se refere ao carrinho de bebê mencionado no Id 124759908, p. 26, constata-se a
ausência de nota fiscal, recibo de entrega ou cupom fiscal
que comprove a efetiva aquisição do bem. A imagem apresentada trata-se, tão somente, de uma captura de tela (print) contendo a fotografia do produto e seu valor, o que
não se mostra suficiente para fins de comprovação da aquisição
. Assim, também
afasto a condenação à indenização quanto a esse item
.

No que concerne aos valores dos itens destinados ao enxoval, é plenamente justificável a cobrança,
desde que se destinem à preparação mínima e razoável para a chegada da criança
, o que a autora comprovou pelas notas, cupons e comprovantes de entrega apresentados no Id 124759908.

No caso em análise, o item denominado
kit de decoração de quarto infantil
, constante no Id 124759908, p. 10, verifica-se que
não se enquadra como despesa essencial à gestação ou ao bem-estar do nascituro
. Trata-se de gasto de natureza estética, sem relação direta com a saúde, segurança ou desenvolvimento do bebê durante o período gestacional. Por essa razão,
afasto o ressarcimento
.

Consigno, por fim, que a eventual existência, no mercado, de opções mais acessíveis
não afasta a obrigação do genitor contribuir com os custos da gestação e preparação para o nascimento
, sobretudo quando
não demonstrado excesso ou luxo injustificado
nas aquisições realizadas pela genitora.

Frise-se, a legislação aplicável, especialmente o artigo 2º da
Lei nº 11.804/2008
, estabelece que os alimentos gravídicos devem abranger as despesas adicionais do período de gravidez, compreendendo alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e outras que este juízo considere pertinentes.

Diante das exclusões acima elencadas, o valor devido a título de ressarcimento pelas despesas com o enxoval, devidamente comprovadas e compatíveis com os critérios legais, corresponde à quantia de R$ 1.584,71 (mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), resultante da divisão proporcional do montante total de R$ 3.169,43 entre os genitores.

II) Dos medicamentos e exames médicos.

No que se refere à alegada desnecessidade dos gastos realizados em rede particular, conforme sustentado pelo réu, tal argumento não merece acolhida. Isso porque a opção da gestante por atendimento privado não exime o genitor de sua responsabilidade, especialmente diante do fato de que ela conduziu toda a gestação sem qualquer apoio material de sua parte.

Diante disso, vejamos o seguinte entendimento do TJMG:

(...)Ainda que determinado exame não tenha
indicação médica específica
, sua realização pode ser considerada
necessária
para assegurar o acompanhamento adequado da gestação e a proteção integral à saúde da gestante e do nascituro, especialmente diante de quadros clínicos ou históricos pessoais que justifiquem maior cautela.

Ademais, a norma prevê expressamente que,
além das indicações médicas
, outras despesas poderão ser reconhecidas
a critério do juiz
, desde que relacionadas ao período gestacional. Assim, se os exames realizados visam prevenir complicações ou dar maior segurança à gestante – ainda que por precaução –, sua inclusão nas despesas alimentares gravídicas é juridicamente amparada.

Essa interpretação está alinhada com o princípio da
proteção integral
(CF, art. 227) e o direito à
vida e à saúde
(CF, arts. 5º e 6º), reforçando o dever do Estado e da família de assegurar condições adequadas ao desenvolvimento do nascituro desde a concepção.

Desse modo, assiste razão à parte autora quanto ao direito ao ressarcimento das despesas extraordinárias decorrentes de medicamentos e exames médicos, as quais competiam, também, ao genitor da infante desde o momento da concepção. Tal entendimento encontra amparo na vedação ao enriquecimento sem causa, bem como no princípio da paternidade responsável, que impõe aos pais o dever de sustento, cuidado e amparo à prole, desde o início da vida intrauterina.

Os valores devidos em razão dos exames médicos decorrentes da gravidez, consultas e aquisição de medicamentos totalizam R$ 2.725,48 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme apurado proporcionalmente à metade do montante global de R$ 5.450,97 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos).

III) Da colaboração prestada por familiares

Nas alegações finais, o requerido sustenta que a autora teria confessado que os itens foram adquiridos com o auxílio de seus pais e que parte deles teria sido recebida como presente de amigos e familiares. Todavia, em seu depoimento pessoal, a autora esclareceu que tais auxílios e doações não foram incluídos nos valores apresentados, enfatizando que as notas fiscais e recibos juntados aos autos correspondem a despesas efetivamente realizadas por ela, ainda que com o apoio financeiro de seus genitores.

Ressalte-se que os documentos acostados aos autos estão, em sua maioria, emitidos em nome da autora, o que, por si só, obriga o requerido a arcar com a obrigação legal, de forma proporcional, com os encargos decorrentes da gestação, consoante o princípio da paternidade responsável.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para:

(i) CONDENAR o requerido ao pagamento das despesas com enxoval no valor de R$ 1.584,71 (mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos);

(ii) CONDENAR ao pagamento proporcional das despesas médicas, como exames e consultas, bem como medicamentos, no importe de R$ 2.725,48 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos;(...)” (id. 342972391)

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da possibilidade de reforma da sentença que condenou o apelante ao pagamento proporcional das despesas decorrentes do período gestacional, especificamente quanto à suficiência da prova dos gastos realizados, à natureza essencial das despesas reconhecidas e à suposta incapacidade contributiva do genitor, ora apelante.

Pois bem.

A sentença recorrida examinou com acuidade o conjunto probatório afastando as despesas não comprovadas ou não essenciais e mantendo apenas aquelas necessárias, razoáveis e devidamente demonstradas.

A d. magistrada
a quo
procedeu a criteriosa análise individualizada dos gastos, excluindo itens cuja comprovação era insuficiente ou que não se enquadravam como despesas indispensáveis — como decoração de quarto infantil e itens sem lastro documental mínimo — e reconhecendo apenas os valores compatíveis com a preparação básica e necessária para a chegada de um recém-nascido, tais como roupas, fraldas, produtos de higiene, exames, consultas e medicamentos.

Ao contrário do que sustenta o apelante, os gastos reconhecidos não se referem a itens luxuosos ou excessivos, mas sim a despesas mínimas e ordinárias para o cuidado de um bebê e para o adequado acompanhamento da gestação.

Não se exige da genitora a adoção do padrão mais baixo possível de consumo, tampouco a utilização compulsória do sistema público de saúde, sobretudo quando inexistente qualquer demonstração de abuso ou extravagância, como no presente caso.

Cumpre ainda salientar que é muito provável que a genitora tenha arcado com despesas superiores àquelas que conseguiu documentalmente comprovar, circunstância que, longe de favorecer o apelante,
reforça a razoabilidade do valor fixado.
O ressarcimento reconhecido corresponde apenas à parte mínima comprovada nos autos, já dividida proporcionalmente entre os genitores.

Nesse contexto,
impõe-se recordar que
ambos os genitores foram igualmente responsáveis pela geração da criança
e, por consequência lógica e jurídica, também o são por sua manutenção, cuidados e sustento, inclusive no período gestacional.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS GESTACIONAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 8 . Inexistente a alegada duplicidade de pedidos, pois, embora a autora tenha mencionado despesas gestacionais em ação anterior, o Juízo da 2ª Vara de Família limitou o processamento daquela demanda exclusivamente aos alimentos gravídicos, deixando de apreciar o pleito indenizatório, o que afasta qualquer alegação de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
9. As despesas gestacionais constantes dos autos encontram respaldo documental suficiente, abrangendo enxoval, medicamentos, exames e consultas médicas, com datas e origens compatíveis com o período gestacional.
A impugnação genérica do réu não se mostra apta a afastar a presunção de veracidade dos documentos, nos termos do art. 341 do CPC. 10. Quanto ao suposto pagamento de R$ 4 .000,00 afirmado pelo réu, não há nos autos qualquer comprovação material de que tal quantia se destinasse a auxílio gestacional. Ao contrário, elementos constantes da réplica demonstram tratar-se de quitação de dívida pessoal do réu, o que impede seu abatimento do valor a ser ressarcido. Incidência do art. 373, II, do CPC, ante a ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora . 11. O percentual de 50% fixado na sentença revela-se adequado, em atenção aos princípios da equidade e da proporcionalidade, não havendo prova de disparidade econômica relevante entre as partes que justifique a majoração pretendida no recurso adesivo.
12. A jurisprudência corrobora o entendimento de que o genitor deve arcar proporcionalmente com os gastos gestacionais comprovados, usualmente fixados em 50%, salvo demonstração concreta de capacidade econômica diferenciada, o que não se verificou no caso concreto, conforme julgado citado no voto: "Dever constitucional do pai de arcar com 50% dos custos devidamente comprovados e necessários ao bom desenvolvimento do nascituro" (TJSP, Apelação Cível 1021424-71 .2016.8.26.0309, Rel . Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 05/05/2021).
(...)” (TJ-AC - Apelação Cível: 07130302020248010001 Rio Branco, Relator.: Des. Roberto Barros, Data de Julgamento: 18/12/2025, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/12/2025) (g. n.)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. CABIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRASSE NÃO FAZER A IMPUGNADA JUS AO BENEFÍCIO QUE LHE FORA CONCEDIDO, ÔNUS QUE COMPETIA AO IMPUGNANTE. REJEIÇÃO MANTIDA. REEMBOLSO DE GASTOS. Autora que demonstrou ter arcado com gastos imprescindíveis ao pré-natal e preparação para o nascimento do filho em comum.
Dever constitucional do autor em arcar com 50% dos custos devidamente comprovados pela prova documental e desde que necessários ao bom desenvolvimento do nascituro, adequando a obrigação de ressarcimento às possibilidades do genitor. Reforma da decisão para excluir a obrigação de arcar com plano de saúde particular da gestante e reforma em seu imóvel, mantida a obrigação de reembolso em relação a uso de medicamentos e formação do enxoval.
Discordância com os gastos e forma de utilização do dinheiro. Discussão afeita a eventual ação de alimentos gravídicos ou oferta de alimentos, descabida nesta demanda. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10214247120168260309 Jundiaí, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 05/05/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2021) (g. n.)

Também
não prospera
o pedido subsidiário de redução da condenação.

O simples fato de o apelante alegar estar desempregado
na época dos fatos
não afasta sua responsabilidade contributiva, porquanto não demonstrou qualquer incapacidade para o exercício de atividade laborativa.

Como bem sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante, "
não desobriga o devedor de pensão alimentícia a
simples alegação de desemprego
e o pagamento parcial muito aquém do valor devido
" (RHC 16268/RS, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 21/02/2005).

Outro assim, a simples alegação de renda modesta ou de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar ou reduzir obrigação que decorre diretamente do princípio da paternidade responsável.

Não há nos autos qualquer prova de que o apelante,
atualmente
,
esteja impossibilitado de arcar com a obrigação imposta, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu.

Assim, deve o genitor contribuir com as despesas inerentes à gestação e ao nascimento do filho, na medida de sua responsabilidade,
que é igual à da genitora
, não havendo falar em exclusão ou redução do encargo fixado.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou descompasso com o conjunto probatório capaz de justificar a reforma do julgado.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MURILO RODRIGUES CHAVES DE ALMEIDA
, mantendo intacta a sentença.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
apenas com relação ao apelante
, mantendo suspensa a
exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026